Tribunal: STF
Processo: HC 73803
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE.
        ARTS. 110, § 1º, 115 e 117, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL.
1.      Tendo sido o paciente condenado, em primeiro grau, por
crime de estelionato, à pena de um ano e dois meses de reclusão, e
não tendo o Ministério Público interposto recurso de apelação,
quanto a esse delito, incide o disposto no § 1º do art. 110 do
Código Penal, que regula a prescrição da pretensão punitiva, segundo
a pena concretizada na sentença.
2.      O prazo prescricional seria, então, quanto a esse crime,
de quatro anos, que, em face da menoridade do agente, se reduz à
metade, ou seja, a dois anos (art. 115 do C.P.).
3.      Havendo, no caso, decorrido mais de dois anos, entre a
data da publicação da sentença de 1º grau e a do acórdão, que a
confirmou, negando provimento a recurso do réu, restou extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto a esse
delito (de estelionato), sem prejuízo da condenação por roubo
qualificado, não impugnada na impetração.
4.      "Habeas Corpus" deferido para aquele único fim, como
requerido.